Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732863-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILIANIA ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR em favor de GILIANIA ALMEIDA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que prorrogou a prisão temporária da paciente. Em suas razões (Id 74928810), o impetrante sustenta que a decisão que prorrogou a prisão temporária da paciente é ilegal e abusiva, por não observar os requisitos legais exigidos para a medida extrema, tampouco considerar as condições pessoais e de saúde da custodiada. Argumenta que a paciente foi instrumentalizada por seu irmão, Ricardo Filipe, agindo sem dolo ou consciência da ilicitude dos atos investigados, em razão de seu baixo nível de escolaridade e confiança familiar. Ressalta que a paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. O impetrante destaca o grave estado de saúde da paciente, diagnosticada com Neurite Óptica, com perda total da visão do olho esquerdo e comprometimento funcional do olho direito, além de sintomas neurológicos e dermatológicos, necessitando de acompanhamento médico especializado e contínuo, incompatível com o ambiente prisional. A decisão impugnada, segundo o impetrante, ignora completamente essa condição, não mencionando ou analisando os documentos médicos apresentados, o que configura violação aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. Critica o impetrante a fundamentação genérica da decisão, que se baseia na complexidade da investigação e no número de investigados, sem demonstrar concretamente a imprescindibilidade da prisão da paciente para a colheita de provas. Menciona que os dados telemáticos e financeiros já foram analisados e que a paciente está desvinculada das operações desde o final de 2023, não havendo risco concreto à investigação em caso de liberdade. Requer, liminarmente, que a paciente seja posta imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 240276363 dos autos n.o 0711286-22.2024): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 24. GILIANIA ALMEIDA DA SILVA é irmã de RICARDO FILIPE. Ela empresta seu nome e sua estrutura financeira para possibilitar e dissimular transações bancárias e atos de lavagem de capitais em favor do irmão e da organização criminosa. Ainda, há indícios concretos de que GILIANIA figura como titular das contas bancárias que são utilizadas para o recebimento e repasse de valores oriundos da atividade ilícita de tráfico de drogas. Além disso, foi constatado que bens pertencentes a RICARDO FILIPE foram registrados em nome de GILIANIA, com a finalidade de ocultar a origem ilícita dos ativos e dificultar o rastreamento por parte das autoridades investigativas, configurando-se hipótese de dissimulação patrimonial típica do crime de lavagem de dinheiro. Ressalte-se que tal conduta, nos moldes descritos na representação policial, insere-se no modus operandi da organização, que se vale de pessoas vinculadas familiar ou pessoalmente aos principais integrantes, com o propósito de dificultar a persecução penal, empregando interpostas pessoas (os chamados “laranjas”) para registrar bens e operar contas bancárias. Assim, os fatos atribuídos à investigada GILIANIA ALMEIDA DA SILVA indicam, em tese, sua contribuição para delitos na medida em que facilita, por meio da ocultação patrimonial e financeira, a atividade criminosa central do grupo investigado. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) XXIV. GILIANIA ALMEIDA DA SILVA, (...).” (grifos nossos). Em 04/08/2025, a prisão temporária da paciente foi prorrogada (Id 74928829): “Trata-se de representação da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, no bojo da Operação Irmãos (IP no 68 / 2023 – CORD), em que requer a prorrogação da prisão temporária outrora deferida em desfavor de dezenas de investigados. Compulsando os autos, observa-se que os seguintes investigados seguem em liberdade: (...) Por outro lado, todos os demais, abaixo descriminados, seguem sob custódia temporária. Doravante, avanço à apreciação da necessidade de prorrogação da custódia temporária tal como representado pela autoridade policial (id 244935312). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento integral do pedido (id 245041101). Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram cumpridos em 08/07/2025, tendo resultado em diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, bem como na apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, incluindo maconha, skunk, cocaína e MDMA, além de armas de fogo, balanças de precisão, embalagens e expressiva quantia em espécie. Entre os elementos destacados no pedido constam apreensões relevantes de substâncias entorpecentes em pontos comerciais usados como fachada para o tráfico (a exemplo da Distribuidora Destrave e do Point Beer); conexões interestaduais da organização criminosa, especialmente com os estados de Rondônia e Goiás, com apreensão de veículos, drogas e dinheiro em espécie; análises telemáticas em andamento, com extração de dados da nuvem e dispositivos móveis, revelando vínculos operacionais entre núcleos distintos e estruturas hierarquizadas; e indicação de atuação coordenada e permanente do grupo investigado, com divisão de tarefas, ocultação de bens e valores, tentativa de fuga de alvos e uso de compartimentos secretos para transporte de drogas. O pedido formulado pela autoridade policial encontra respaldo legal no artigo 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, bem como no § 4o do artigo 2o da Lei no 8.072/1990, que autoriza a prorrogação da prisão temporária por igual período, nos casos de crimes hediondos ou a estes equiparados, como o tráfico ilícito de entorpecentes e a associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006. A análise detida da Representação permite concluir que a medida postulada está devidamente fundamentada em dados objetivos e concretos extraídos das diligências realizadas até o presente momento no curso do Inquérito Policial no 068/2023-CORD, instaurado para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes, com núcleos operacionais no Distrito Federal, Goiás e Rondônia. O cumprimento dos mandados de prisão temporária e busca e apreensão, em 08/07/2025, resultou na apreensão de quantidades significativas de entorpecentes — maconha, cocaína, skunk e MDMA — além de armas de fogo, munições, balanças de precisão, embalagens para acondicionamento da droga, cadernos de contabilidade e expressivas quantias em espécie. Conforme relato da autoridade policial, as investigações revelaram que diversos pontos comerciais funcionavam como fachada para a atividade criminosa, com destaque para os estabelecimentos “Distribuidora Destrave” e “Point Beer”, onde foram localizados estoques de substâncias entorpecentes e materiais associados ao tráfico. A estrutura delituosa apontada apresenta clara divisão de tarefas entre os integrantes, com atuação compartimentada nos eixos financeiro, logístico e operacional. Além das apreensões, destaca-se o acesso a dados telemáticos e digitais extraídos de aparelhos celulares e armazenamentos em nuvem, os quais indicam a existência de uma cadeia de comando bem definida, com articulação entre fornecedores, intermediários, transportadores, “laranjas” e distribuidores. Tais dados ainda se encontram sob análise pericial, cuja conclusão depende da continuidade das diligências investigativas, o que reforça a necessidade da manutenção da medida extrema. Dentre os investigados, diversos foram alvos de prisão em flagrante, ou envolvidos em circunstâncias concretas de relevância penal, demonstrando não apenas a plausibilidade da autoria e materialidade, como também o risco efetivo de obstrução das investigações, fuga ou rearticulação criminosa, caso sejam restituídos ao convívio social neste momento. Os fatos narrados pela autoridade policial (id 244935312) não apenas reforçam os indícios de autoria e materialidade, como também demonstram, com clareza, a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema para o resguardo da investigação policial, sobretudo diante das análises técnicas ainda em curso, da complexidade da organização criminosa e do risco real de interferência na produção da prova. Nesse sentido, vislumbro que a complexidade do caso – organização criminosa voltada à prática de crimes entre o Distrito Federal e outros Estados da Federação -, o número de investigados – mais de cinco dezenas -, a quantidade de provas apreendidas e o grau de organização do grupo criminoso exigem a dilação do prazo da prisão temporária, a fim de garantir a eficácia das apurações e a integridade do acervo probatório. Diante da natureza dos crimes investigados, da estrutura da organização criminosa, da gravidade concreta dos fatos apurados e da continuidade das diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti, reputa-se plenamente demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, sendo absolutamente insuficientes, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A prisão temporária, nos moldes requeridos, revela-se proporcional, adequada e necessária, sendo o meio menos gravoso disponível para assegurar a estabilidade da instrução criminal e a não frustração dos meios de prova ainda em curso. Assim sendo, à míngua de qualquer vício formal e diante da robusta fundamentação fática exposta, entendo que estão plenamente satisfeitos os requisitos legais para o acolhimento integral da representação policial. Diante do exposto, com fundamento no art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, acolho a manifestação ministerial (id 245041101) e DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial (id 244935312) e DETERMINO a PRORROGAÇÃO, por mais 30 (trinta) dias, da prisão temporária dos seguintes investigados, mantidos os termos das ordens anteriormente expedidas: (...) 23. GILIANIA ALMEIDA DA SILVA (...).” (grifos nossos). Em 05/08/2025, indeferiu-se o pleito de relaxamento da segregação cautelar do paciente (Id 74928828): “Cuida-se de pedido de revogação da prisão temporária formulado por GILIANIA ALMEIDA DA SILVA, investigada no bojo do Inquérito Policial vinculado à denominada Operação “Irmãos”, que apura a atuação de suposta organização criminosa com ramificações interestaduais voltada ao tráfico de entorpecentes, à associação para o tráfico, à lavagem de capitais e à ocultação de patrimônio, com possível estruturação típica de organização criminosa conforme definido na Lei no 12.850/13. A prisão temporária da requerente foi decretada em 08 de julho de 2025, pelo prazo legal de 30 dias, com fundamento no artigo 1o, inciso III, da Lei no 7.960/89, diante da necessidade da medida para o adequado prosseguimento das investigações. Conforme consta dos autos, GILIANIA é irmã do investigado Ricardo Filipe Almeida da Silva, apontado como um dos líderes do grupo criminoso, e estaria vinculada ao núcleo financeiro da organização, emprestando seu nome, contas bancárias, dados fiscais e estrutura financeira para fins de recebimento e dissimulação de valores provenientes da atividade ilícita investigada. Em sua manifestação, a defesa sustenta, em síntese, que a custodiada teria sido meramente instrumentalizada por seu irmão, sem ciência ou dolo na prática de qualquer conduta criminosa. Aduz que é pessoa de baixa escolaridade e que teria, por confiança familiar, permitido a utilização de seus dados por Ricardo Filipe, sem conhecer a origem ilícita dos valores ou o real propósito das operações que envolviam seu nome. Afirma, ainda, que a investigada possui condições pessoais favoráveis, sendo primária, detentora de bons antecedentes, com residência fixa e vínculos familiares consolidados, circunstâncias que afastariam qualquer risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A defesa destaca, além disso, o quadro de saúde da requerente, diagnosticada com neurite óptica, com perda total da acuidade visual no olho esquerdo e comprometimento funcional do olho direito, além de sintomas neurológicos associados, tais como parestesia e manifestações infecciosas dermatológicas. Sustenta que a manutenção da custódia em tais condições configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, garantidos constitucionalmente, e que o sistema prisional não dispõe de condições materiais e estruturais para garantir o tratamento médico especializado exigido. O pleito veio instruído com documentos que atestam o estado de saúde da requerente. (ids 244400121 a 244401570). Sob tais fundamentos, requer a defesa a revogação da prisão temporária ou, subsidiariamente, a substituição da medida por medidas cautelares diversas da prisão. Intimado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, pugnando pela manutenção da custódia cautelar. Em breve manifestação, o Parquet sustenta que a requerente possui papel ativo no núcleo financeiro da organização criminosa, com atuação consciente na movimentação de valores provenientes do tráfico de entorpecentes, sendo sua prisão essencial à continuidade das investigações. Destaca a gravidade e a complexidade do esquema delitivo em apuração, que envolveria mais de cinquenta pessoas, além de vultosas movimentações financeiras, distribuição interestadual de drogas, apreensões relevantes e emprego de técnicas especiais de investigação, como a quebra de sigilo telemático e bancário. É o relatório. A prisão temporária, prevista na Lei no 7.960/89, possui natureza cautelar e excepcional, cabendo apenas quando presentes os requisitos expressamente previstos em seu artigo 1o, notadamente quando imprescindível para as investigações do inquérito policial (inciso III), desde que em relação a crimes expressamente listados no artigo 2o, como ocorre nos casos de tráfico de entorpecentes e associação criminosa. No caso em apreço, a prisão temporária da investigada Giliania Almeida da Silva foi decretada em face da existência de elementos que indicam sua vinculação à suposta organização criminosa desbaratada na denominada Operação “Irmãos”, estruturada para o tráfico de drogas em escala interestadual, com atuação identificada no Distrito Federal, em Goiás, Rondônia e na região Nordeste. De acordo com os elementos coligidos à investigação, a requerente teria atuado no núcleo financeiro da organização, emprestando seu nome, dados bancários e estrutura comercial à movimentação e dissimulação de valores oriundos do tráfico, em favorecimento de seu irmão, apontado como um dos líderes do esquema. A defesa sustenta que a requerente teria sido instrumentalizada sem dolo, agindo com desconhecimento da origem ilícita dos recursos movimentados, tendo sua identidade supostamente utilizada de forma ardilosa por seu irmão, situação que, a seu ver, afastaria os requisitos da medida cautelar. Entretanto, neste momento processual, tal alegação encontra-se desprovida de robustez suficiente para infirmar os fortes indícios colhidos nas investigações em curso, que apontam para a existência de ato volitivo consciente por parte da investigada, o qual se manifesta, por exemplo, no uso simultâneo de contas bancárias por diversos membros do grupo, no compartilhamento de aparelhos telefônicos vinculados a movimentações suspeitas e na estruturação de empreendimentos comerciais sob titularidade formal de GILIANIA, elementos compatíveis com atuação dolosa e consentida no processo de ocultação patrimonial. Assim, ainda que a tese defensiva venha a ser objeto de apreciação mais aprofundada em momento oportuno, o conjunto indiciário até então colhido apresenta razoável suporte à persecução penal e à adoção da cautelar em comento. Ressalte-se que a prisão temporária não exige prova plena de autoria e materialidade, bastando, para sua legalidade, a presença de indícios suficientes da prática de infração penal grave, aliada à demonstração de que a segregação provisória é necessária ao bom andamento das investigações policiais. Nesse particular, a natureza das infrações investigadas (tráfico, lavagem e associação criminosa), a estrutura complexa da organização delitiva, o número elevado de envolvidos e a utilização de mecanismos financeiros e empresariais para dissimulação de capitais reforçam a imprescindibilidade da medida no atual estágio da apuração. Quanto à alegação de inexistência de periculum libertatis, verifica-se que, embora a requerente ostente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e vínculos familiares, tais circunstâncias não são, por si sós, suficientes para infirmar os fundamentos que justificaram a segregação temporária, quando presentes indícios consistentes de atuação no seio de organização criminosa estruturada. No que tange à alegação de quadro clínico grave que inviabilizaria a permanência da custodiada no sistema prisional, verifica-se que os documentos médicos trazidos aos autos efetivamente apontam a existência de doença relevante (neurite óptica), com comprometimento visual e necessidade de acompanhamento ambulatorial por múltiplas especialidades médicas. No entanto, não se demonstrou, até o presente momento, a incompatibilidade entre o tratamento requerido e a permanência da investigada sob custódia, tampouco a necessidade de internação hospitalar contínua ou cuidados médicos que exijam regime de liberdade. De forma diversa do que esse juízo já se manifestou em relação ao investigado MARCELO P FLORES, no caso dos autos, a requerente GILIANIA não comprovou a impossibilidade de continuidade do tratamento enquanto inserta no sistema prisional, de modo que não há que se falar em ofensa a sua integridade física ou a sua dignidade. Portanto, diante da gravidade concreta dos fatos investigados, da presença de elementos que indicam participação ativa da requerente no contexto da organização criminosa, e da ausência de elementos que infirmem, neste momento, a necessidade da segregação provisória para a continuidade das apurações, entendo que não estão presentes os pressupostos que autorizem a revogação da prisão temporária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia temporária. (...).” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum, a autoridade policial requerente apura os supostos fatos há cerca de dois anos (Id 240276363 dos autos n.o 0711286-22.2024). Além disso, a decisão apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria da paciente no crime. Inclusive afastou, por ora, a argumentação de ter sido a paciente instrumentalizada por seu irmão. Veja-se: “(...) A defesa sustenta que a requerente teria sido instrumentalizada sem dolo, agindo com desconhecimento da origem ilícita dos recursos movimentados, tendo sua identidade supostamente utilizada de forma ardilosa por seu irmão, situação que, a seu ver, afastaria os requisitos da medida cautelar. Entretanto, neste momento processual, tal alegação encontra-se desprovida de robustez suficiente para infirmar os fortes indícios colhidos nas investigações em curso, que apontam para a existência de ato volitivo consciente por parte da investigada, o qual se manifesta, por exemplo, no uso simultâneo de contas bancárias por diversos membros do grupo, no compartilhamento de aparelhos telefônicos vinculados a movimentações suspeitas e na estruturação de empreendimentos comerciais sob titularidade formal de GILIANIA, elementos compatíveis com atuação dolosa e consentida no processo de ocultação patrimonial. Assim, ainda que a tese defensiva venha a ser objeto de apreciação mais aprofundada em momento oportuno, o conjunto indiciário até então colhido apresenta razoável suporte à persecução penal e à adoção da cautelar em comento. (...).” (sublinhado no original, Id 74928828). No caso dos autos, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam a paciente como autora do delito que lhe é imputado. Entretanto, tais elementos foram e estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Registre-se que, no tocante aos pontos alegados, de eventual inocência da paciente, tais estão sendo e serão devidamente apurados no âmbito das investigações, bem como no bojo de eventual processo penal caso venha a ser oferecida denúncia, com o respeito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. Por fim, quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, II, do Código de Processo Penal, como bem mencionou a autoridade coatora, não houve demonstração de incompatibilidade entre o tratamento requerido pela paciente e a sua permanência sob custódia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à substituição da prisão somente quando demonstrada a inadequação do atendimento médico prestado no sistema prisional. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. BIS IN IDEM AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por José Raulene Ferreira Silva contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente recurso em habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade da prisão preventiva decretada após flagrante ocorrido durante o cumprimento de mandado judicial de prisão temporária e busca e apreensão. Sustenta a defesa excesso no cumprimento da diligência, com apreensão de objetos alheios à investigação, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e ocorrência de bis in idem, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso no cumprimento do mandado judicial a justificar a nulidade das provas e da prisão em flagrante; (ii) examinar se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, violando o art. 312 do CPP; (iii) apurar se houve bis in idem na fundamentação da prisão preventiva, a partir de elementos já utilizados na decretação da prisão temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É descabido, nos limites do habeas corpus, conhecer-se de alegação de excesso na execução do mandado de busca e apreensão, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, notadamente a apreensão conjunta de arma de fogo municiada, 22 porções de maconha acondicionadas de forma indicativa de tráfico, e motocicleta com chassi adulterado, revelando periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva. 5. A decisão judicial que converteu a prisão em preventiva expôs fundamentos distintos dos utilizados para a decretação da prisão temporária, afastando a tese de bis in idem. 6. A condição de saúde do agravante (epilepsia controlada) deixa de justificar, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ausente comprovação de inadequação do atendimento médico prestado no sistema prisional. 7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi considerada inadequada diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública. 8. A ausência de impugnação específica a fundamentos relevantes da decisão agravada justifica a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no RHC n. 213.604/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR